Tribunal: CARF
Processo: 18471.003612/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mara Cristina Sifuentes
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.003612/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.639 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
RODOVIÁRIO UNIÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
PROVA DOCUMENTAL
A prova documental será apresentada na impugnação ou manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Mendes Neto, Tom Pierre Fernandes da Silva.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
Contra a empresa qualificada em epígrafe foi lavrado auto de infração em virtude da apuração
de falta de recolhimento da contribuição ao PIS, nos períodos de apuração 01/2003 a 12/2003,
sendo exigida a contribuição de R$ 254.224,23, multa de ofício de R$ 190.668,14 e juros de
mora de R$ 187.245,12, com valor total de crédito tributário na importância de R$ 632.137,49
– fl.2.
No Termo de Verificação Fiscal, o autuante esclarece em linhas gerais que o contribuinte não
justificou as divergências entre os montantes apurados em DCTF e na DIPJ, salientando que
tais divergências não foram esclarecidas mesmo após exame da escrita fiscal do interessado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.003612/2008-39
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.639 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003612/2008-39

O contribuinte foi cientificado em 29/10/2008, conforme AR de fl.37, e apresentou em
27/11/2008, a impugnação às fls. 154/158, alegando em síntese que:
1) Preliminarmente, postula pela decadência parcial do presente lançamento fiscal, pois o
presente lançamento compreende o período de janeiro a dezembro de 2003. A notificação ao
Impugnante se deu em 29/10/2008, data em que passa a produzir os seus efeitos jurídicos na
forma do art. 145 do CTN;
2) O prazo para o lançamento fiscal é de 5 (cinco) anos, e deve ser contado do fato gerador
tributário, em razão do referido tributo submeter-se ao lançamento por homologação, na forma
do que dispõe o § 4o do art. 150 do CTN;
3) Dessa forma, a Autoridade Administrativa Fiscal, considerando a lavratura do Auto de
Infração em 29/10/2008, não poderia atingir créditos tributários relativos as competências de
janeiro a setembro do ano calendário de 2003, ocorrendo, portanto, a decadência do crédito
fiscal relativo aos referidos períodos;
4) Quanto ao mérito, saliente-se que a contribuinte, conforme se depreende da DIPJ do referido
exercício, para cada mês, apurou o valor devido ao PIS aplicando o desconto do respectivo
crédito, em virtude de estar submetida ao regime não-cumulativo, fato não considerado no
presente lançamento;
5) Verificado o crédito em todos os meses do ano de 2003 e seu desconto do valor a recolher,
chega-se a forçosa conclusão de que a Impugnante nada deve ao fisco, não havendo que se
falar em recolhimento a menor, e sim a maior, como se comprova pelos documentos de
recolhimentos carreados aos autos;
6) Portanto, demonstrado o acerto na operação da contribuinte, resta patente ser indevida a
referida cobrança constante do Auto de Infração, bem como dos juros e multas decorrentes,
razão pela qual se requer a nulidade do referido lançamento.
A 17a Turma desta DRJ/RJ1, converteu o julgamento em diligência, mediante Resolução no
104, sessão de 19/04/2012 – fl.223, para:
“....
Nestes termos, e tendo em vista que o presente lançamento não levou em consideração os
valores dos créditos pertinentes a sistemática da não cumulatividade do PIS, como se observa
do demonstrativo de fl.27, integrante do Termo de Verificação Fiscal, entendemos ser
necessário converter o julgamento da impugnação constante no presente processo em
diligência com o objetivo de:
• Mediante a documentação contábil/fiscal e demais elementos comprobatórios que lastrearam
a escrituração fiscal do contribuinte atestar os valores indicados na Ficha 04 – Apuração dos
Créditos da Contribuição para o PIS/Pasep do DACON no ano­calendário 2003;
• Apurar, se for o caso, novo demonstrativo do valor a pagar da Contribuição ao PIS.”
A autoridade administradora elaborou Relatório de Diligência Fiscal onde consta, entre outros:
“......
05-Em 30/11/12, foi lavrado Termo de Constatação e intimação Fiscal em Diligência,
conforme a seguir:
05.01- Mediante análise procedida nos livros Razão, Diário e Balancetes apresentados à
fiscalização, em atendimento ao termo de intimação lavrado, foram verificadas inconsistências
na identificação dos valores atribuídos a custos e despesas utilizadas na base de cálculo da
apuração de créditos aproveitados nas contribuições devidas ao PIS.
05.02- Ressaltamos, que no procedimento de verificação e análise, as contas selecionadas
correspondem às que registram operações consideradas de valor significativo na Apuração dos
Créditos do PIS/PASEP, os quais foram tidos como aproveitáveis na apuração da contribuição
de incidência não-cumulativa, conforme discriminação da Ficha 20, pgs. 01/12 da DIPJ 2004,
cópia anexa.
05.03 – Com o objetivo de analisar a efetiva participação dos custos dos bens ou serviços
utilizados como insumos na composição da base de cálculo dos créditos descontados, a
fiscalização elaborou demonstrativo (anexo ao termo), tendente a verificar a correlação
existente entre os valores atribuídos às despesas e custos contabilizados com os consignados na
DIPJ a título de base de apuração dos créditos a descontar.
05.04- Confrontados os valores contabilizados com os declarados, verificou-se a necessidade
dos custos e despesas serem identificadas com os considerados como insumos utilizados na
apuração dos créditos pleiteados.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.639 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003612/2008-39

Assim sendo, em razão dos valores das operações geradoras dos créditos não guardarem
semelhanças entre si, e considerando que os créditos compensáveis no regime da não
cumulatividade devem corresponder aos custos e despesas passíveis de serem atribuídos
discriminadamente, pela contabilidade, aos bens e serviços destinados à venda, fica o
contribuinte intimado a prestar esclarecimentos e informações sobre os fatos e elementos a
seguir:
05.04.01-Identificação dos valores atribuídos aos Insumos registrados nas rubricas contábeis,
conforme demonstrativo anexo, os quais foram considerados na base de cálculo dos créditos a
descontar como as despesas declaradas no item 07, da Ficha 20, da DIPJ(Desp. Financ. De
Emp. E Financ. Obtidos junto a Pessoas Jurídicas).
05.04.02-Identificação dos valores contabilizados como Despesas com Serviços Prestados
p/Terceiros Pessoas Jurídicas e Físicas, conforme demonstrativo anexo, na composição dos
valores utilizados como Insumos considerados nas bases de apuração dos créditos a descontar
(Ficha 20, da DIPJ).
05.04.03- Identificação das aquisições de bens ou prestação de serviços com incidência de
despesas com fretes e carretos.
...........
08- Procuramos durante o transcorrer da Diligência, assegurar a ampla defesa dos direitos do
contribuinte no âmbito do processo administrativo-fiscal em que tiver legítimo interesse,
porém, o mesmo não atendeu aos requisitos solicitados nos Termo de Intimação de 30/11/12 e
06/05/13, até a presente data.”
O contribuinte tomou ciência do Termo de Diligência em 26/09/2013 – fls.242, não carreando
novos elementos aos autos, sendo o processo encaminhado a esta turma para prosseguimento.
A impugnação foi julgada pela DRJ Rio de Janeiro, acórdão no12-62.830, de
28/01/2014, parcialmente procedente por unanimidade de votos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
Após a publicação da Súmula Vinculante STF no 8, que declarou inconstitucional o art. 45 da
Lei no 8.212/91, pacificou-se o entendimento de ser quinquenal o prazo decadencial para
constituição das contribuições sociais.
PROVA DOCUMENTAL
A prova documental será apresentada na impugnação ou manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual.

Acordam os membros da 17a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar a
impugnação procedente, em parte, cabendo excluir os PA ́s 01/2003 a 09/2003, devido à
decadência, mantendo os demais períodos com os acréscimos legais cabíveis, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
resumidamente:
- com o reconhecimento da decadência restaram os períodos de 10/2003 a
12/2003;
- o lançamento apurou diferença de valores recolhidos ao PIS subtraindo os
valores declarados em DCTF e DIPJ;
- contribuinte comprovou os créditos conforme se extrai da DIPJ, tabela de
levantamento do PIS juntados com a impugnação; os documentos são suficientes para
demonstrar o crédito, e também a contabilidade da empresa.
É o relatório.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.639 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003612/2008-39

Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes , Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Superada a decadência pela DRJ restaram os créditos relativos ao período de
10/2003 a 12/2003.
Em linhas gerais o recurso voluntário é bastante resumido, limitando-se a afirmar
que o lançamento apurou diferença de valores recolhidos ao PIS subtraindo os valores declarados
em DCTF e DIPJ;, e que o contribuinte comprovou os créditos conforme se extrai da DIPJ,
tabela de levantamento do PIS juntados com a impugnação, sendo os documentos são suficientes
para demonstrar o crédito, e também a contabilidade da empresa.
Constam nos autos que a DRJ converteu o julgamento em diligência para que
fosse apurada a diferença de valores informados na DACON e DIPJ, e que durante a diligência o
o contribuinte foi intimado em duas ocasiões, não esclarecendo as divergências entre os valores
dos créditos do PIS informados em seus Livros Contábeis, no DACON e na DIPJ. E mesmo após
ciência ao Termo de Encerramento de Diligência Fiscal deixou de carrear aos autos elementos
comprobatórios de seus créditos.
A recorrente alega que a DIPJ, tabela de levantamento do IPI e contabilidade
seriam suficientes para comprovar seu direito.
Entretanto não é esse o entendimento prevalente no CARF, nos casos de pedidos
de restituição o ônus da prova cabe a quem pleiteia o crédito, que deverá prova-lo com a
apresentação dos documentos fiscais que deram sustentáculo a escrituração fiscal.
A DRJ analisou a controvérsia, e como não foram apresentados elementos novos,
reproduzo o entendimento com o qual me filio:
Com efeito, matéria de extremada importância em sede processual é a referente à repartição do
ônus da prova nas questões litigiosas, pois da delimitação do ônus probandi depende a
definição de grande parte das responsabilidades processuais. Assim é nas relações de direito
privado e, igualmente, nas relações de direito público, dentre as quais as relacionadas à
imposição tributária.
Neste campo, a legislação processual administrativo-tributária inclui disposições que, em regra,
reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do direito probatório, qual
seja o de que quem acusa e/ou alega deve provar.
Assim é que, nos casos de lançamentos de ofício, não basta a afirmação, por parte da
autoridade fiscal, de que ocorreu o ilícito tributário; pelo contrário, é fundamental que a
infração seja devidamente comprovada, como se depreende da parte final do caput do artigo 9.o
do Decreto n.o 70.235/1972, que determina que os autos de infração e notificações de
lançamento “deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito”.
De outro lado, ao contribuinte a legislação impõe o ônus de provar o que alega em face das
provas carreadas pela autoridade fiscal, como expresso no inciso III do artigo 16 do mesmo
Decreto n.o 70.235/1972, que determina que a impugnação conterá "os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.639 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003612/2008-39

Esse, portanto, o quadro nos lançamentos de ofício: à autoridade fiscal incumbe provar, pelos
meios de prova admitidos pelo direito, a ocorrência do ilícito; ao contribuinte, cabe o ônus de
provar o teor das alegações que contrapõe às provas ensejadoras do lançamento.
Por certo que o ato legal não quer, com a previsão da realização das diligências, transferir para
a autoridade fiscal ou para o julgador administrativo a responsabilidade pela produção
probatória atribuída ao contribuinte.
Dito de outro modo: da mesma forma que não é aceitável que um lançamento seja efetuado
sem provas e que se permita posteriormente, em sede de julgamento e por meio de diligências,
tal instrução probatória, também não é aceitável que um pleito impugnatório seja proposto sem
a minudente demonstração e comprovação da existência, in casu, do crédito do PIS,
proveniente do regime da não-cumulatividade.
No caso concreto, o contribuinte não se incumbiu de demonstrar e, principalmente, comprovar
o valor do crédito proveniente da sistemática da não cumulatividade da contribuição que
possibilitasse infirmar a peça vestibular, tanto na impugnação quanto posteriormente na
Diligência Fiscal.

Pelo exposto conheço do recurso voluntário e no mérito nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital